Tribunal: TJES
Processo: 5002618-54.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002618-54.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: THIAGO NUNES POLEZ DA SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002618-54.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
THIAGO NUNES POLEZ DA SILVA, JESSYKA DE SOUZA BORGES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CONSUMIDORES QUE NÃO FORAM REALOCADOS EM OUTRO VOO. VALOR GASTO COM RESERVA DE HOTÉIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por THIAGO NUNES POLEZ DA SILVA e JESSYKA DE SOUZA BORGES em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Em síntese, as partes Autoras narram que, em 17/10/2021, adquiriram com a Requerida duas passagens de ida e duas de volta para o trecho: Vitória/ES – Natal/RN e Natal/RN – Vitória/ES), no valor total de R$ 3.212,38, bem como a utilização de pontos de 43.592 do cartão de crédito. Aduzem que o voo de ida estava previsto para 10/01/2022 e o voo de volta para o dia 18/01/2022. Afirmam que realizaram reservas de pousada e hotel, porém a Requerida dois dias antes da viagem cancelou os voos.

Relatam que compareceram no aeroporto no dia da viagem, como orientado pelo funcionário da Requerida após reclamação do cancelamento, contudo, não foram realocados. Afirmam que aguardaram no aeroporto por mais de 8 horas sem assistência material da Requerida, de modo que retornaram para casa. Afirmam ainda, que tiveram despesas com transporte para o aeroporto e perderam as estadias da pousada e hotel, por conta de não terem tido tempo hábil para solicitarem o cancelamento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) CONDENAR a parte Requerida na obrigação de fazer no sentido de restituir a quantia de 43.592 pontos/milhas para o cartão de crédito de titularidade do Autor Thiago Nunes Polez da Silva, final 5491.XXXX.XXXX.4959 MASTERCARD PLATINUM – ITAU PERSONNALITÉ, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do transito em julgado dessa sentença, sob pena de aplicação de multa, referente as passagens de voos discutidos nessa lide, a título de indenização por dano material.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar às partes Autoras, em pecúnia, a quantia de R$ 3.212,38 (três mil, duzentos e doze reais, trinta e oito centavos), referente as passagens de voos discutidos nessa lide, a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

3) CONDENAR a parte Requerida a pagar às partes Autoras a quantia de R$ 92,95 (noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), referente a despesa com transporte Uber, a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR a parte Requerida a pagar às partes Autoras a quantia de R$ 3.456,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), referentes as reservas/estádia na pousada Alto da Pipa e Atol das Rocas Hotel, a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

5) CONDENAR a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada coautor
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 4729179, a requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de efeito suspensivo, e no mérito, alega a inexistência de ato ilícito cometido pela Azul, e a culpa exclusiva dos recorridos, por ter informado sobre a alteração no voo, e ter ocorrido “no-show”. Alega ainda a inexistência de dano material e moral, e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata-se de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, visto que apesar de ter informado o cancelamento do voo com 2 dias de antecedência, como relatado pelos autores e confirmado pela recorrente, após isso, foi informado aos autores no guichê da recorrente, no aeroporto, que estes poderiam ir para o aeroporto no dia programado para o embarque (10/01/2022) que haveria a reacomodação destes em outro voo. Contudo,
nota-se dos documentos trazidos aos autos, que os autores ficaram das 6h às 14h no aeroporto aguardando a realocação, o que não foi feito pela recorrente.

Ademais, nota-se que a recorrente alega que houve “no-show”, ou seja, que os recorridos não compareceram para o embarque, todavia,
não traz aos autos em qual voo e horário eles foram realocados, nem mesmo se estes foram comunicados sobre a realocação.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela recorrida em razão de sua atuação defeituosa.

Vislumbra-se ainda que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para os recorridos, que não conseguiram realizar a viagem programada e usufruir dos pacotes de hotéis já contratados, portanto, devida a indenização por danos materiais.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$3.000,00 para cada autor, se encontra adequado para reparação do dano, não importando em enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)